Tribunal: TJPA
Processo: 0801395-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801395-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: EMILSON DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. LEI Nº 15.272/2025. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de dupla tentativa de homicídio, sendo uma das vítimas criança de 12 anos, atingida por disparo de arma de fogo na região da cabeça.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis e necessidade de reavaliação da custódia à luz da Lei nº 15.272/2025, além de alegado cerceamento de defesa por negativa de acesso a apenso cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iii) a superveniência da Lei nº 15.272/2025 afasta os fundamentos da custódia; e (iv) há constrangimento ilegal por negativa de acesso a autos cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo disparo de arma de fogo na cabeça de criança, circunstância que revela periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

Registros criminais e a existência de outro processo em curso demonstram risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A condição de foragido evidencia risco à aplicação da lei penal, legitimando a prisão preventiva.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da natureza violenta dos fatos e da insuficiência das medidas do art. 319 do CPP para neutralizar o periculum libertatis, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

A Lei nº 15.272/2025 não altera o resultado, pois a custódia está fundada em elementos concretos e individualizados, vedada a prisão com base em gravidade abstrata, hipótese não configurada.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Não evidenciada ilegalidade flagrante ou teratologia, inviável a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias fáticas, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando demonstrado risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A superveniência de norma que exige critérios objetivos para aferição da periculosidade não afasta prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; Lei nº 15.272/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Felipe Resende Herculano em favor de
Emilson Dias dos Santos
, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0802762-66.2023.8.14.0039.

Consta da inicial que a custódia foi fundamentada na gravidade do delito (tentativa de homicídio), na garantia da ordem pública e na suposta insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sem individualização concreta do periculum libertatis.

A defesa sustenta que os fatos ocorreram em contexto de confusão generalizada, com consumo de álcool e agressões recíprocas, havendo plausibilidade de legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, desclassificação para delito diverso, sendo inviável antecipação de juízo condenatório por meio da prisão cautelar.

Alega ausência de fundamentação concreta, negativa genérica das cautelares, inexistência de risco à aplicação da lei penal — pois o paciente compareceu espontaneamente à autoridade policial e constituiu advogado —, bem como superveniência da Lei nº 15.272/2025, que passou a exigir critérios objetivos para caracterização da periculosidade e vedou prisão baseada em gravidade abstrata.

Sustenta, ainda, constrangimento ilegal autônomo decorrente da negativa de acesso ao apenso cautelar que embasa a prisão, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao art. 7º da Lei 8.906/94 e à Súmula Vinculante 14 do STF.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da custódia ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP, além do franqueamento integral de acesso aos autos do incidente cautelar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33486728).

Em parecer (Id.

33729213), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação, CONHEÇO da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de sua prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, incidência da Lei nº 15.272/2025, presença de condições pessoais favoráveis e, ainda, nulidade por cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso aos autos do incidente de prisão preventiva.

Após acurada análise dos autos, especialmente da decisão combatida, das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça, não vislumbro a existência de qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

De início, cumpre registrar que a prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, cujo teor é expresso ao dispor que:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, não vislumbro ilegalidade. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade real da conduta imputada ao paciente, consubstanciada na tentativa de homicídio qualificado, inclusive contra menor de 12 anos de idade, mediante disparo de arma de fogo na região da cabeça, circunstância que revela elevada periculosidade e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A análise do pedido de revogação da prisão preventiva evidencia que o magistrado de origem não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas destacou o modus operandi da conduta, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública, o que atende plenamente ao disposto no art. 315 do CPP, como se vê:

“(...) A prisão preventiva, conforme preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria estão plenamente configurados, em especial pelos elementos de informação contidos nos autos, que apontam o indiciado EMILSON DIAS DOS SANTOS como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça de uma criança de 12 (doze) anos de idade, além da tentativa de atingir uma segunda vítima, Francisco Neto Miranda do Nascimento.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se, essencialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, e, após análise dos argumentos defensivos e do parecer ministerial, este Juízo entende que os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar persistem inalterados.

O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi empregado. A tentativa de homicídio contra um menor de 12 anos, mediante disparo de arma de fogo na região da cabeça, configura uma conduta de extrema brutalidade e frieza, revelando a periculosidade social do agente, o que justifica a manutenção da custódia preventiva como forma de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

(...)

Ademais, a fuga do distrito da culpa é requisito suficiente para decretação ou manutenção da prisão preventiva na forma do art. 313 do Código de Processo Penal, visando assegurar a aplicação da lei penal, isto porque enquanto o réu permanece foragido, fica nítido a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Desta forma, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal, restando evidenciado nos autos que a suspeita de prática de crime praticado com violência real e gravidade concreta (dupla tentativa de homicídio), aliada a condição de foragido (...)”

Ademais, cumpre destacar que o paciente permaneceu em situação de não localização, sendo considerado foragido, circunstância expressamente consignada tanto na decisão que manteve a prisão preventiva quanto nas informações prestadas pela autoridade coatora, o que reforça, de maneira inequívoca, a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Não bastasse, segundo as informações da autoridade coatora, tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui anotações criminais relacionadas ao processo nº 0803524-82.2023.8.14.0039, o que constitui elemento adicional apto a evidenciar risco de reiteração delitiva e reforçar a necessidade da medida extrema.

No que tange à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece prosperar. As circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP, especialmente diante da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco concreto à ordem pública, não sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas para resguardar a regularidade da persecução penal.

No tocante à invocação da Lei nº 15.272/2025, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade, porquanto a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos atuais e individualizados, em conformidade com as exigências legais.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e residência fixa, estas não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme entendimento consolidado no verbete n.º 08 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

In casu
, a manutenção da prisão do paciente mostra necessária, em razão da gravidade concreta dos delitos a si imputados, bem como por conta do paciente se encontrar na condição de foragido, conforme ressaltado alhures.

No entanto, assiste razão à defesa no que se refere à alegação de cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso aos autos do incidente de prisão preventiva.

O direito de acesso aos autos, ainda que em fase investigativa, encontra respaldo no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A negativa de acesso ao apenso que fundamenta a segregação cautelar compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

Assim, embora não se verifique ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva, impõe-se a concessão parcial da ordem para assegurar à defesa o acesso integral aos autos do incidente de prisão preventiva, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus, exclusivamente para determinar que seja franqueado à Defesa Técnica do paciente Emilson Dias dos Santos o acesso integral aos autos do incidente de prisão preventiva, mantendo-se, no mais, a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 10/04/2026